Tribunal: TJMT
Processo: 1036833-25.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036833-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036833-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

EMBARGADO: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de arbitramento de honorários, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, porquanto menciona que os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, §2º, do CPC, mas não aplicou o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Explana que a decisão foi baseada em jurisprudência e fundamentos legais anteriormente revogados pela Lei nº. 14.365/2022, que alterou o artigo 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Sustenta que a nova legislação tornou obrigatória a fixação dos honorários dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, o que não foi observado na decisão.

Menciona que trabalhou por mais de nove anos no processo, sem receber qualquer pagamento.

Aduz que o valor da causa atualizado é de R$728.458,76 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), e a fixação de apenas R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais) representa menos de 1% do valor econômico da causa, o que seria injusto e desproporcional.

Argumenta que a sentença reconheceu a extensão e a complexidade do trabalho desenvolvido, mas, contraditoriamente, fixou um valor irrisório como remuneração.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando artigo 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94, do artigo 85, §2º, do CPC e do artigo 489 do CPC, visando viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário perante o STJ e o STF (Id. 264503792).

O embargado, embora intimado (Id. 264749261), não se manifestou, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a relevância do trabalho realizado, cujo critério da equidade utilizado pelo magistrado na origem remunera de forma justa e adequada o trabalho do advogado na referida lide.”

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, verifica-se que o embargante não aponta efetivamente qualquer vício na decisão embargada, mas apenas busca rediscutir o mérito da questão já apreciada por esta Câmara.

O acórdão embargado expressamente enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, destacando que a fixação dos honorários advocatícios, no caso específico, deve seguir critérios de equidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A tese do embargante de que o artigo 85, §2º, do CPC impõe obrigatoriamente a fixação de honorários em percentual não se sustenta. A jurisprudência dominante, incluindo precedentes do STJ, reconhece que o arbitramento dos honorários advocatícios pode ser feito com base em equidade, especialmente quando o valor da causa for elevado.

Ademais, o embargante insurge-se contra a valoração do trabalho desempenhado e o montante fixado, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Conforme entendimento pacífico, os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, pois não se destinam a reformar a decisão, mas apenas a esclarecer eventuais vícios que comprometam sua compreensão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, também não há fundamento para sua admissão. O acórdão embargado já fundamentou sua decisão à luz das normas aplicáveis, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios com fins meramente protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025